Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-07.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000660-07.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NADIA CELINA DA SILVA - CPF: 049.123.641-77 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

NADIA CELINA DA SILVA
interpõe
agravo interno
(Id 199396182) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 202966170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS REJEITADA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – SUMULA 385/STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que o Recorrente possui inscrições preexistentes, elemento essencial para aplicação do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, postulando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível no 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido, cingindo este recurso a análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, conforme a jurisprudência firmada por estas Turmas Recursais (Súmula Cível no 22), reconhecida a inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral decorrente desse fato é presumido (in re ipsa), salvo se houver negativação preexistente àquela discutida nos autos, o que por sua vez é o que ocorre no presente caso, vide histórico de negativações emitido pelo SCPC e acostado.

Registro ainda que, em casos idênticos, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante a comprovação da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, a existência de apontamentos negativos preexistentes afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.

(N.U 1007052-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”

Feitas tais considerações, não visualizo a possibilidade de acolhimento das razões recursais, porquanto incabível o pleito de reparação por danos morais.

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024